Tribunal: TJSP
Processo: 2259619-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e localização – Exercícios de 2014 e 2015 – Decisão que indeferiu a citação por edital – Necessidade de esgotamento dos meios para localização do executado – Decisão mantida. Recurso desprovido.